Tribunal: TJSP
Processo: 2119073-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – A rejeição do pleito inicial somente se justifica quando demonstrada de forma cabal a inexistência do fato ou a não concorrência do agente público para o dano ao erário, tanto que o art. 17, § 8o, da LIA prevê que o juiz rejeitará a ação "se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – A rejeição do pleito inicial somente se justifica quando demonstrada de forma cabal a inexistência do fato ou a não concorrência do agente público para o dano ao erário, tanto que o art. 17, § 8o, da LIA prevê que o juiz rejeitará a ação "se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita" – Na fase inicial, o procedimento é regido pelo princípio 'in dubio pro societate', com o fim de resguardar o interesse público diante de condutas indiciárias da prática do ato de improbidade administrativa – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119073-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que são agravantes MEGGA
COMÉRCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PAULO
JOSÉ DE MERELIS e SOLANGE APARECIDA COTIAN MERELIS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
2
Voto no 33.359
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000
Comarca: Igarapava
Agravantes: MEGGA COMÉRCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS e OUTROS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL A rejeição do pleito inicial somente se
justifica quando demonstrada de forma cabal a inexistência do
fato ou a não concorrência do agente público para o dano ao
erário, tanto que o art. 17, § 8o, da LIA prevê que o juiz rejeitará
a ação “se convencido da inexistência do ato de improbidade,
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita” Na
fase inicial, o procedimento é regido pelo princípio 'in dubio
pro societate', com o fim de resguardar o interesse público
diante de condutas indiciárias da prática do ato de improbidade
administrativa Decisão mantida Agravo desprovido.
Megga Comércio de Materiais e Locação de Equipamentos
Ltda., Paulo José de Merelis e Solange Aparecida Cotian Merelis interpõe o
presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, contra as r. decisões de fls. 338/340 e 353, tiradas dos autos da
“Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa”, encetada
pelo Ministério Público, no ponto que recebeu a ação civil pública e
afastou as preliminares afetas a ilegitimidade passiva (invocada pelos
requeridos Solange Aparecida Cotian Merelis e Paulo José de Merelis) e
inépcia da inicial. A decisão judicial foi assim concebida:
“Vistos. Trata-se de ação civil pública por atos de
improbidade administrativa que visa a declaração de
nulidade de contratos firmados pelo município de Igarapava,
à época chefiado por CARLOS AUGUSTO FREITAS,
primeiro requerido, com a empresa requerida, MEGGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
3
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA. ME, representada pelos requeridos,
PAULO JOSÉ DE MERELIS e SOLANGE APARECIDA
COTIAN MERELIS, pois supostamente firmados em
desrespeito às normas que regem as licitações e os contratos
administrativos, gerando prejuízo ao erário, bem como em
afronta a princípios constitucionais administrativos. Além
disso pleiteia o autor a condenação dos requeridos às penas
do art. 12, inciso II ou, subsidiariamente, inciso III, da Lei n.
8.429/92.
Regularmente
notificados,
os
requeridos
apresentaram manifestações escritas às fls. 132-154,
214--222 e 271-292. Observo, de antemão, que a questão
preliminar refere-se à ilegitimidade passiva do requerido
Paulo José Meirelles Júnior já foi solucionada com sua
exclusão e inclusão do requerido PAULO JOSÉ DE
MERELIS à fl. 266. Passo à análise das demais preliminares
arguidas. Não prospera a alegação de ilegitimidade de parte
invocada pelos requeridos Solange Aparecida Cotian Merelis
e Paulo José de Merelis, porquanto a Lei n° 8.429/92
expressamente determina a aplicação das disposições nela
previstas “àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
deles se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”
(art. 3°). Se a parte autora alega que a empresa requerida
prestou à municipalidade serviços de forma a afrontar aos
princípios basilares da administração pública e a violar o
regramento previsto na Lei n° 8.666/93, sobressai clara a sua
legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação,
bem como de seus representantes legais. Também não
prospera a alegação de inépcia da petição inicial formulada
pela empresa requerida e seus representantes legais sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
4
argumento de ser vaga e imprecisa na identificação dos atos
apontados ilegais. Isso porque, conforme bem ponderou o
autor, "o critério definidor da ocorrência de inépcia é o
defeito da peça inicial que comprometa o exercício do direito
de defesa" (fl. 260), fato não ocorrido no caso dos autos,
diante da evidente possibilidade conferida aos réus de
refutarem as imputações que lhes foram irrogadas, estando
estas devidamente delimitadas na peça inaugural com o
auxílio dos documentos que a acompanham. Ademais, a
petição inicial preenche todos os requisitos constantes do art.
319 do Código de Processo Penal e, por conta disso, não
merece ser indeferida de plano. Afasto, portanto, as
preliminares arguidas. Lado outro, não vislumbro nas
alegações de mérito apresentadas pelos requeridos nenhuma
circunstância que demonstre, sumariamente, a inadequação
da via eleita, a inexistência de ato de improbidade ou a
improcedência da ação. A petição inicial narra fatos que, em
tese, configuram ato de improbidade administrativa e está
lastreada em documentos que indicam, ao menos em tese, a
existência do ilícito, o que é o bastante para o recebimento
da petição inicial. Sobre as alegações de ausência de dolo e
de prejuízo ao erário, somente após regular análise do mérito
da demanda poder-se-á, eventualmente, afastar deles a
responsabilidade pela prática dos atos que o autor reputa
ímprobos. Ante o exposto, RECEBO a petição inicial e
determino a citação dos requeridos para oferecimento de
contestação no prazo legal. Intime-se o Município de
Igarapava para que, caso entenda útil ao interesse público,
passe a integrar o polo ativo da ação na qualidade de
litisconsorte, conforme possibilita o § 3o, do art. 17, da Lei no
8.429/92. Intime-se e cumpra-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
5
E ainda:
“Vistos. Conheço dos embargos de declaração de fls.
342-347 dos autos, pois próprios e tempestivos. Analisando-
os, verifico que, ao contrário do sustentado pelos opoentes,
as questões que se pretende ver aclaradas referem-se ao
mérito da ação e, conforme já explicitado na decisão
embargada, "não vislumbro nas alegações de mérito
apresentadas pelos requeridos nenhuma circunstância que
demonstre, sumariamente, a inadequação da via leita, a
inexistência de ato de improbidade ou a improcedência da
ação". Demais disso, diante da divergência entre as provas
carreadas aos autos, conforme indicam os próprios
embargantes, deve ser assegurado ao autor o direito à prova
do alegado no curso do processo, sob pena de esvaziamento,
no plano fático, do direito constitucional de ação. Assim, por
não haver na decisão qualquer ponto a ser declarado,
REJEITO os embargos. Intime-se”.
Os agravantes Paulo José e Solange relatam a inexistência de
qualquer ato ímprobo, culposo ou doloso, eis que, segundo afirmam, os
mesmos não teriam praticado nenhuma ação que tenha causado prejuízo ao
erário (fls. 21).
A este propósito, afirmam que as contratações feitas com a
Prefeitura Municipal de Igarapava, ora questionadas, foram feitas dentro da
legalidade e observados os princípios da Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
6
Não havendo, portanto, elemento subjetivo (dolo/culpa)
caracterizador das condutas previstas na lei de improbidade administrativa,
tal como exige a jurisprudência, consideram de rigor o julgamento
antecipado da lide, com a rejeição da petição inicial.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“reformar integralmente as decisões de fls. 338/340 e 353 dos autos, a fim de acolher a
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL em relação aos Agravantes Paulo José de
Merelis e Solange Aparecida Cotian Merelis e, no mérito, com supedâneo no artigo 17,
§8°, da Lei 8.429/92, seja rejeitada esta ação em face da inexistência dos atos de
improbidade imputados aos correqueridos e também por ser totalmente improcedente e,
via de consequência, seja extinta (fls. 21).
Subsidiariamente, “na hipótese de recebimento da petição inicial e
prosseguimento do feito, deverá ser deduzido do valor perseguido pelo Parquet a
quantia de R$1.086,55, que não foi recebida pelos agravantes, bem como deverá ser
excluído o valor de R$26.787,50, pois está lastreado pelas notas fiscais emitidas em
decorrência do processo licitatório modalidade Convite n°. 026/2015 e Contrato n°.
069/2015. Por fim, deverá também ser deduzido da quantia perseguida pelo Ministério
Público o valor de R$21.639,80 que ainda não foi pago pela municipalidade”
(Ibidem).
Da decisão recorrida os Agravantes foram intimados em 08 de
maio de 2019 (fls. 354). O agravo foi interposto no dia 30 de maio. Por não
antever suscetibilidade de dano iminente, o recurso foi processado sem
atribuição de efeito suspensivo (fls. 26/28). Sobrevieram razões de
contraminuta (fls. 34/42) e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 46/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
7
É o relatório.
Em que pese as razões apresentadas pelo Agravante, tenho que
o recurso deve ser desprovido, nos termos da decisão de fls. 26/28, agora
com ares de definição.
O julgamento antecipado em ação de improbidade somente se
justifica quando demonstrada de forma cabal a inexistência do fato ou a
não concorrência do agente público para o dano ao erário. Tanto que o art.
17, § 8o, da Lei de Improbidade Administrativa, prevê que o juiz rejeitará a
ação “se convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”.
Dito isso, tem-se que, na fase inicial, o procedimento é regido
pelo princípio do in dubio pro societate, com o fim de resguardar o
interesse público diante de condutas indiciárias da prática de improbidade
administrativa. Atente-se, pois, para a jurisprudência sobre o tema:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
RECEBIMENTO DA INICIAL NO CASO DE INDÍCIOS DE
ATO QUE POSSA SER ENQUADRADO EM HIPÓTESE DE
IMPROBIDADE PREVISTA NA LEI N. 8.429/1992. Deve ser
recebida a petição inicial de ação de improbidade no caso
em que existam indícios da prática de ato ímprobo por
prefeito que, no contexto de campanha de estímulo ao
pagamento do IPTU, fizera constar seu nome, juntamente
com informações que colocavam o município entre outros
que detinham bons índices de qualidade de vida, tanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
8
contracapa do carnê de pagamento do tributo quanto em
outros meios de comunicação. Tal conduta, em princípio,
pode configurar indevida prática de promoção pessoal
mediante a utilização de informes publicitários oficiais,
subsumindo-se, dessarte, a hipótese de ato de improbidade
administrativa prevista na Lei n. 8.429/1992. Nesse contexto,
havendo indícios da prática de ato de improbidade, é
prematura a extinção do processo com julgamento de mérito,
tendo em vista que, na fase inicial da ação, ainda inexistem
elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da
demanda. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do
STJ, existindo meros indícios de cometimento de atos
enquadráveis na Lei n. 8.429/1992, a petição inicial há de
ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial
prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, vale o princípio in dubio
pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do
interesse público. AgRg no REsp 1.317.127-ES, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 7/3/2013”.
E para este propósito, o que se verifica é que o MM. Juiz
integrado à causa, ao receber a inicial, afirmou que o fazia em razão da
existência de indicativos no inquérito civil e informações da situação
ímproba na contratação da empresa agravante, por meio dos corréus Paulo
José e Solange Aparecida, sem observar o procedimento licitatório ou de
dispensa/inexigibilidade de licitação.
Para o Ministério Público, a mera existência de burla à
necessidade de licitação, implica, por si só, improbidade,
independentemente da comprovação ou não de superfaturamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
9
Nesse sentido, considerando que para o não recebimento da
Ação Civil Pública deve ser evidente a inexistência de atos de improbidade
administrativa, ou seja, devem existir elementos contundentes de que a
pretensão do demandante é infundada, conclui-se que, nesta fase inicial da
Ação Civil Pública, não é o caso de modificação da decisão agravada.
Verbis.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ART. 535 DO CPC. ARGÜIÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
RECEBIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ART. 17, §
8o, DA LEI No 8.492/92. SÚMULA 7/STJ. 1. Não merece
conhecimento o recurso especial fundado em alegação
genérica ao artigo 535 do Código de Processual Civil.
Aplicação da Súmula 284/STF. 2. Não estando o magistrado
convencido
da inexistência do ato de improbidade
administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação
da via eleita, deve receber a petição inicial da ação civil
pública após a manifestação prévia do réu, nos termos do art.
17, § 8o, da Lei no 8.492/92. 3. Verificada a existência de
robustos indícios de irregularidades, a modificação do
acórdão recorrido demandaria o reexame fático-probatório,
procedimento vedado na instância especial, a teor da Súmula
7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial. 4. Recurso especial conhecido em parte e
não provido. (REsp 949822 / SP Relator Ministro CASTRO
MEIRA - SEGUNDA TURMA - DJ 20.09.2007 p. 277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119073-68.2019.8.26.0000 - Comarca de Igarapava - Voto no 33.359 - mms
10
Conclui-se, pois, acertada a decisão agravada que deve ser
mantida por seus fundamentos. Anoto, outrossim, que o requerimento
formulado em ordem subsidiária está atrelado ao mérito da ACP, não
comportando, neste momento, cognição aprofundada.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)